Tribunal: TJDFT
Processo: 0737620-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. EXCEPCIONALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.

1. A fixação de alimentos norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade.

2. Alcançada a maioridade civil, o direito aos alimentos não é potestativo e possui caráter excepcional, sendo ônus do alimentando comprovar a necessidade de receber a pensão alimentícia.

3. Ante a inexistência de provas inequívocas, a avaliação dos pressupostos para a eventual fixação dos alimentos deve ocorrer após a dilação probatória, mediante o exercício do contraditório e da ampla defesa.

4. Recurso conhecido e não provido.